Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702933-03.2023.8.07.0009 RECORRENTE: RONEY MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: FENIX MULTIMARCAS EIRELI - EPP, ANDRE FILIPE LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA. VEÍCULO. VÍCIOS. DESVALORIZAÇÃO. LEILÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. 1. O Código de Trânsito brasileiro - Lei 9.503/97 impõe ao adquirente de veículo a obrigação de realizar a transferência de propriedade, por meio da expedição de novo Certificado de Registro do Veículo. Para isso, é necessário que o vendedor forneça ao adquirente os documentos necessários a efetivação da transferência. 1.1. Não demonstrada a existência de cláusula contratual que atribua de forma diversa, subsistem os deveres conforme previsto pelo Código de Trânsito brasileiro. Assim, não há que se falar na obrigação de fazer do fornecedor de transferir a propriedade. 2. O Código de Defesa do Consumidor prevê, no seu art. 26, prazo decadencial para exigir, diante do fornecedor, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do valor, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Esse direito potestativo, no entanto, não se confunde com a pretensão de reparação dos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais sofridos quando do uso do produto ou do serviço. Nesse caso, incide o prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e da autoria. 3. Incumbe ao comprador o ônus de verificar as condições da coisa, inclusive a existência de sinistros e restrições a que o veículo tenha sido submetido. Da mesma forma, o fato de ter sido submetido a leilão não implica automaticamente em desvalorização indenizável. 3.1. Porém, a boa-fé e a probidade que devem reger os negócios jurídicos, além do dever de informação imposto ao fornecedor, não admitem o enriquecimento ilícito gerado pela venda de bem com o ocultamento de características negativas relevantes do produto. 3.2. Verificando-se que as circunstâncias do caso indicam a presença de avarias superiores ao que se pode legitimamente esperar, cabível a condenação ao pagamento de indenização. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade. 4.1. Não houve comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, em que pese o aborrecimento causado pela contínua descoberta de vícios no produto, demandando contato com o fornecedor recalcitrante e frequentes visitas a oficinas. 5. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do requerido não provido. A recorrente alega violação aos artigos 18, § 1o, inciso III, 26 e 27, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando pela aplicação do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, uma vez que a pretensão do autor é de pedir abatimento do preço em razão de vícios no produto. Em contrarrazões, o segundo recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados André Luiz Santos Durães, OAB/DF 44.168 e Monique Borges de Morais, OAB/DF 49.298 (ID 61595995). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 18, § 1o, inciso III, 26 e 27, todos do CDC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição” (AgInt no AREsp 2.465.495/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a eventual análise da tese recursal exigiria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao segundo recorrido, sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados André Luiz Santos Durães, OAB/DF 44.168 e Monique Borges de Morais, OAB/DF 49.298. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021